Tribunal: TJDFT
Processo: 0001252-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Expedida a requisição de pequeno valor – RPV, no valor de R$224,42 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), em 07/12/2016 (ID 15602409, pág. 3). O Distrito Federal efetuou o pagamento em 24/04/2020, com atualização pela TR, totalizando R$299,00 (duzentos e noventa e nove reais) (ID 16565392). O exequente apresentou impugnação, que foi acolhida para determinar a atualização do cálculo da execução pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial - IPCA-e (ID 19447403). Preclusa a decisão, o exequente apresentou planilha atualizada do cálculo (ID 19803529), também não impugnada (ID 22183588), cujo valor encontrado foi de R$312,86 (trezentos e doze reais e oitenta e seis centavos), dos quais deve ser descontado o valor recebido pelo exequente após a atualização dos R$299,00 depositados pelo Distrito Federal, qual seja, R$301,91 (trezentos e um reais e noventa e um centavos) (ID 21328118), o que resulta no crédito de R$10,95 (dez reais e noventa e cinco centavos). Assim, expeça-se, em favor do exequente, RPV no valor de R$10,95 (dez reais e noventa e cinco centavos). I. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator